Tribunal: TJDFT
Processo: 0701033-71.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO DE AUTOMÓVEL. REGISTRO NO DETRAN. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR PARA AQUISIÇÃO DO BEM. RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA PROPRIEDADE DO AUTOR.
1. Verificado que o registro do veículo na autarquia de trânsito está em nome do autor e que o réu não comprovou o dispêndio de valores para a aquisição do bem, há que se reconhecer a legítima propriedade do primeiro.
2. Apelo não provido.